Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705636-58.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., RONALDO PERES GUIMARÃES, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA DESPACHO FNTR COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e que a matéria está prequestionada. Assevera que o acórdão combatido padece de omissão, obscuridade e contradição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 41593163 para que as publicações relativas à agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam realizadas em nome dos advogados Celso de Faria Monteiro, inscrito na OAB/SP 138.436 e Isabela Braga Pompilio, inscrita na OAB/DF 14.234. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018